Tribunal: STF
Processo: HC 56242
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- OS JUIZES SUBSTITUTOS NÃO SE CONFUNDEM COM OS JUIZES TOGADOS COM
INVESTIDURA LIMITADA NO TEMPO, A QUE ALUDE O PARAGRAFO 1, LETRA
'B', DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO,   REDAÇÃO  DADA PELA
EMENDA N. 7/77.
- FIXAÇÃO DE PENA QUE SE FEZ COM BASE NAS DIRETRIZES CONSTANTES DO
ARTIGO 43 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO NA CIRCUNSTANCIA DE SER O
PACIENTE REINCIDENTE ESPECIFICO.
- A COMPETÊNCIA PARA APLICAR LEI NOVA MAIS BENIGNA A FATO JULGADO
POR SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRIVEL (NO CASO, A LEI 6416/77, QUE
ACABOU COM A DISTINÇÃO ENTRE REINCIDENCIA ESPECIFICA E REINCIDENCIA
GENERICA) E DO JUÍZO DAS EXCEÇÕES CRIMINAIS (ART. 13 DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO QUANTO AOS PRIMEIROS FUNDAMENTOS, E
NÃO CONHECIDO QUANTO AO TERCEIRO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS COMPETENTES.